Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO e PECFLOR LTDA contra decisão proferida na Ação Indenizatória no 056575-41.2019.8.11.0041, manejada VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que conferiu efeito infringentes aos embargos declaratórios para, enfim, reconhecer a competência da justiça estadual para resolver o litígio:
“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 1.022 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Autora VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), para sanar a contradição na fundamentação do decisum id. 54189401, reconhecendo a aplicação da codificação consumerista ao caso em apreço e a competência da Vara Cível desta Comarca para processamento da lide, ficando, por consequência revogada a extinção do presente feito e extirpado os demais fundamentos daquela decisão em sentido contrário.
Por conseguinte, revigoram-se as decisões proferidas nos ids. 29659023, 31482298 e 32782569, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos.”
Em resumo, verbera que (i) não existe qualquer contradição no caso em tela; (ii) houve rejulgamento da causa e reapreciação da matéria; (iii) houve julgamento ‘extra petita’; (iv) os embargos declaratórios foram utilizados para reanalisar a matéria e não para sanar eventuais vícios internos da decisão embargada; (v) a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para deliberar sobre o litígio por força do art. 25 do CPC; (vi) ainda que permanecesse a demanda na Justiça Comum, a competência seria da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Popular; (vii) não houve a prestação de caução e pagamento de custas pela Agravada na forma exigida pelo art. 83 do CPC.
Logo, a pretensão deduzida neste recurso encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC/15, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidas as exigências do art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
Todavia, a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita à discussão sobre a competência da Justiça Estadual Comum, mais precisamente a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a causa, visto que a modificação da sentença as demais discussões ainda pendem de posicionamento final pelo Juízo de Piso e, ao que se vê, não constam da decisão que é objeto do presente recurso de agravo de instrumento. Desta forma, tratando-se a questão, dentro dos limites do despacho, aplicando-se o prescrito no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não se vê possibilidade de adentrar nos demais pedidos já que, ao meu viso, estaria esbarrando e arranhando o duplo grau de jurisdição, autêntica supressão de instância, que a lei instrumental veda.
Partido dessa premissa, o atual conjunto fático-probatório dos autos e examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, não traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.
Tudo se apresenta contraditório, dependendo de uma análise mais acurada da situação e, neste contexto, mesmo que eventualmente seja declarada incompetente a Justiça Comum Estadual e, precisamente a 7a. Vara Cível desta Capital, a tempo, forma modo, o processo será novamente analisado e, neste contexto, poderá ou não os atos ora acoimados de ilegais, serem aproveitados ou não.
Veja que a controvérsia recursal se cinge em verificar se o exame realizado pelo Juízo de Origem, no julgamento dos embargos declaratórios, extrapolou os limites traçados pelo art. 1022 do CPC em virtude do efeito modificativo imprimido à decisão agravada.
Em que pese os argumentos tecidos pelas Agravantes, nessa fase inicial, não se verifica tal violação, uma vez que o art. 1023, §2o, do CPC permite tal proceder e apenas exige que se garanta o prévio contraditório da parte contrária, o que aconteceu no caso concreto.
Aliás, o julgamento questionado se baseou visivelmente no entendimento de que a sentença modificada/anulada incidiu em erro de fato, tornando possível novo julgamento para restabelecer a real situação em detrimento daquela vista de forma equivocada.
Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE FATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso, verificado o equívoco na premissa de fato, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3. "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (Recurso Especial repetitivo n. 1.439.163/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, julgado em 11/3/2015, DJe 22/5/2015). 4. Estando comprovado o vínculo associativo, surge para o morador o dever de contribuição. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1612678/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. COMPROVAÇÃO DO FERIADO DA SEGUNDA FEIRA DE CARNAVAL NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR DESDE QUE RESPEITADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPARECIMENTO DO PROCURADOR NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CITAÇÃO SUPRIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA SEDE OU FILIAL. VALIDADE. 1. Cuida-se de embargos de declaração nos quais se alega omissão e erro material do acórdão embargado que foram decisivos para a negativa de provimento do agravo interno. 2. Verificado efetivo erro de fato no aresto, é de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, ainda que essa providência resulte na modificação do julgado. (...) 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno provido. Recurso especial provido.” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
Portanto, o reconhecimento da relação negocial entre as partes perpassou por um exame inicial que deixou de se atentar para circunstância específica dos autos (omissão), que foram suficientes para manter a incidência das normas consumeristas:
“Observou o D.D Magistrado, ao fundamentar suas razões que o objeto central e finalidade contratual não se amoldaria ao que tutela o CDC por se tratar de contrato de investimento vinculado a plantações de teca, para fins de obtenção de rendimentos, não se tratando pois de fornecimento de produto ou serviço para suprir necessidade final dos associados.
Com a devida vênia ao referido entendimento, reputo necessário levar em consideração outros aspectos pertinentes na formalização do contrato entre as partes, de modo a aferir se tal relação caracteriza-se ou não como de consumo.
É bem verdade que consoante o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor.
Desse modo, segundo a teoria subjetiva ou finalista, destinatário final é aquele que ultima a atividade econômica, isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria.
Ocorre que paralelamente a essa interpretação, imperioso ressaltar que a teoria finalista pode e deve ser mitigada em alguns casos, especialmente quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa física ou jurídica adquirente, ainda que integre o serviço ou o produto adquirido nas suas próprias atividades econômicas, a exemplo de autônomos, microempresas e empresários individuais (REsp no 1.266.388SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1722014).
Vista essa situação, ao debruçarmos sobre o contrato entabulado entre os litigantes, ressai nitidamente que houve de fato uma reunião de pessoas interessadas na rentabilidade que o investimento desse “negócio” que lhes foi oferecido, cujos documentos encartados aos autos sinalizam a promessa de retorno financeiro estimado para exceder US$300.000,00, com uma variação máxima de 25% (vinte e cinco por cento) para mais ou para menos, calculado pela média esperada por hectare, considerando a classe de madeira (SG1- SG6), durante o período de rotação do plantio (20 a 25 anos), multiplicado pelo preço prometido por m3no momento da venda da madeira (no final do período de rotação).
(...)
Nesse cenário, tomando por base tais aspectos contratuais, sobretudo ao consideramos que os Autores aderiram à proposta de investimento ofertada pela Requerida, mediante a garantia de retorno financeiro estimado e amparado na expertise dela, chega-se a uma inarredável conclusão de que a matéria debatida nos autos não assume contornos de natureza meramente empresarial como entendeu o D. Magistrado sentenciante, mas sim, há ao meu sentir contornos de cunho consumerista.
Portanto, imperioso sanar a contradição do r. posicionamento exarado na decisão embargada, a fim de reconhecer a aplicação da codificação consumerista ao caso em apreço.
Destarte, subsumindo a hipótese aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, é, por conseguinte, plenamente possível e necessária, a relativização da cláusula contratual de eleição do foro, podendo o Autor/Consumidor optar, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses.”
Além disso, o convencimento manifestado sobre a matéria também encontra respaldo na teoria finalista mitigada, já aplicada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao investidor:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APART-HOTEL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONSUMIDOR FINAL. AFASTAMENTO. INVESTIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. FUTURA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS HOTELEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. OFERTA E PUBLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO CLARA. ATUAÇÃO ESPECIFICADA. ADQUIRENTE. CIÊNCIA EFETIVA. POOL DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRATAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica às ações de resolução de promessa de compra e venda de imóvel não destinado à moradia do adquirente (finalidade de investimento) e b) delinear se a futura administradora de empreendimento hoteleiro, cujas obras foram paralisadas, possui legitimidade passiva ad causam, juntamente com a promitente vendedora, a intermediadora e a incorporadora, em demanda resolutória e reparatória de contrato de aquisição de unidades de apart-hotel. 3. O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. (...) 8. Recurso especial provido.” (REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019)
Se não bastasse, consta anterior decisão sobre tal matéria proferida em 30/01/2020 (ID 28587579), onde se reconheceu a relação consumerista e incidência do CDC, cuja modificação em tese encontra-se impedimento por força da preclusão imposta pelo art. 505 e art. 507, ambos do CPC.
Lembra-se que, para maior proteção dessa espécie de relação jurídica, foi editada lei especial (CDC), que funciona como escudo de proteção dos consumidores com a finalidade de garantir direitos, dentre eles, a regra de competência trazida pelos seus arts. 93 e 101 em detrimento de outra prevista no instrumento contratual e/ou normas gerais.
Da mesma forma, a instância singela consignou e nesse momento também se comunga da motivação, pelo afastamento da “competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, pelo simples fato de que como bem ponderado pelo d. Magistrado sentenciante ‘o procedimento intentado não tem lastro na Lei 7.347/85, nem na Lei 4.717/65, sendo largamente sustentada a proposição de “ação coletiva” somente com base no art. 81, III, CDC. Por isso, já se poderia compreender como incompetente a Vara Especializada’.”
Por fim, o simples tramitar do processo com o reestabelecimento de medidas que estavam gerando efeito desde o início do processo (ID 31422354, ID 43467996 e ID 32928107) não configura dano irreparável, mas apenas configura medidas acautelatórios para garantir efetividade na futura prestação jurisdicional.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =